Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733716-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FARIAS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA FARIAS MARTINS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: “Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para recebimento de pensão alimentícia. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Sustenta a autora que recebe pensão alimentícia do seu ex-cônjuge, José Gomes Lima, desde 29 de outubro de 2001, conforme restou estabelecido no Processo no 2002.07.7.011155-5, mas o réu suspendeu o benefício desde fevereiro de 2024, porque o instituidor não realizou prova de vida. Assevera que reside em lar de idosos e faz tratamento médico dependendo economicamente do benefício para prover suas necessidades básicas e garantir o mínimo existencial. Afirma que não se justifica a suspensão da pensão alimentícia em decorrência da ausência de prova de vida, porque mesmo que o Sr. José Gomes Lima estivesse falecido, a autora faria jus a pensão por morte. O documento de ID 206823541 evidencia que a pensão alimentícia advém da aposentadoria do Sr. José Gomes Lima, logo, como não foi realizada a prova de vida, conforme preconiza o artigo 10 do Decreto no 39276/2018, o benefício previdenciário do servidor foi suspenso, consequentemente, não é possível manter-se o pagamento da pensão alimentícia dele decorrente. Ainda que a autora assevere que no caso do falecimento do ex-cônjuge faria jus à pensão por morte, tratam-se de benefícios distintos e sequer há pedido nesse sentido ou comprovação de requerimento administrativo. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Ficam os réus, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, CITADOS para integrarem a relação processual, cientes do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queiram, poderão oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” A Agravante sustenta (i) que “recebe pensão alimentícia do seu ex-cônjuge, José Gomes Lima, desde 29 de outubro de 2001, conforme restou estabelecido no Processo no 2002.07.7.011155-5, mas o réu suspendeu o benefício desde fevereiro de 2024, porque o instituidor não realizou prova de vida”; (ii) que “reside em lar de idosos e faz tratamento médico dependendo economicamente do benefício para prover suas necessidades básicas e garantir o mínimo existencial”; (iii) que “não se justifica a suspensão da pensão alimentícia em decorrência da ausência de prova de vida, porque mesmo que o Sr. José Gomes Lima estivesse falecido, a autora faria jus a pensão por morte”; (iv) que, “De acordo com a jurisprudência deste C. TJDFT, a falta de recadastramento e de prova de vida do servidor público aposentado, quando realizadas diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro ou a certidão de óbito, não pode ser utilizada como fundamento para suspender o pagamento de alimentos devidos aos beneficiários”; e (v) que “deve ser reconhecida a ausência de prejuízo ao erário, pois a agravante ou será beneficiária da pensão alimentícia ou da pensão por morte”. Conclui que “não há dúvidas de que os agravados devem restabelecer o pagamento dos alimentos devidos à agravante”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o imediato restabelecimento do benefício de pensão alimentícia, independentemente de prova de vida, concedida em virtude de termo de audiência de n° 67.886 nos autos do processo n° 2002.07.1.1.011155-6 TJDFT”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante percebe pensão alimentícia descontada dos proventos de aposentadoria do ex-cônjuge, JOSÉ GOMES LIMA FRANCISCA FARIAS MARTINS. O fato de o aposentado não ter realizado a “prova de vida” exigida pelo Decreto Distrital 39.276/2018 em princípio não autoriza a suspensão do desconto da pensão alimentícia. Primeiro, porque, em relação ao titular de alimentos, em princípio, deve haver contraditório específico. Segundo, porque, segundo o artigo 30-A, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital 769/2008, na hipótese de morte a Agravante, ainda em princípio, seria considerada pensionista. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do desconto e do repasse da pensão alimentícia até o julgamento da lide. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator